Tribunal: TJES
Processo: 0023164-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0023164-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: RODRIGO MIGUEL VERVLOET
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CULPA PELA RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à
sua
culpabilidade na rescisão dos contratos de consórcio e do consequente direito à devolução imediata dos valores já pagos pelo apelado devidamente corrigidos
.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

II -
É sabido que a apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes é essencial em razão das consequências distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio ou por desistência do próprio consorciado.

III - A parte recorrente apenas se ocupou em alegar referida inadimplência, sem colacionar qualquer indício de prova a corroborar tal situação.

IV - Da cópia do processo administrativo que tramitou perante o Procon, por sua vez, denota-se, de fato, que a despeito das inúmeras tentativas anteriores o apelado somente teve resposta acerca da situação de suas contratações naquela esfera, restringindo-se apenas a notícia de que encontravam-se cancelados, sem maiores detalhes.

V
–

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira recorrente.

VI -
Apelaç
ão

conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023164-59.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: RODRIGO MIGUEL VERVLOET

JUIZ: DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam
os autos de
a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
que
julgou
procedente
s os pedidos manejados por
RODRIGO MIGUEL VERVLOET

em
Ação Ordinária

proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A (antiga denominação de KIRTON BANK S.A.)
,
cujo
decisum
declarou a rescisão culposa dos contratos de consórcio correspondente
s
às cotas de n. 079 do grupo n. 4822; n. 141 do grupo n. 4847 e n. 589 do grupo n. 4847 por parte do demandado, condenando-o a restituição imediata e integral dos valores quitados pelo autor na cota de n. 079 do grupo de n. 4822, com correção monetária do desembolso e juros da citação, bem como determinou a transferência imediata das outras duas cotas aos seus devidos cessionários adquirentes.

Em suas razões recursais a apelante aduz
,
em suma, que
“
A r. senten
ç
a merece reforma, visto que n
ã
o
a
nalisou as provas efetiva
m
ente demonstrada
s
nos autos pelo apelante e pela realidade que s
e i
mp
õ
e”.
E mais, que
“o cancelamento das cotas se deram por falta de pagamento das parcelas vincendas, inclusive diferentemente do alegado, o apelado não ficou sabendo do cancelamento somente por meio de sua reclamação do PROCON, pois antes do registro de sua reclamação, já havíamos entrado em contato com o mesmo para realizar a tentativa de reativação das cotas, uma vez que o apelado havia parado de pagar as parcelas vincendas”.

Prossegue o recorrente com o argumento de que
“
a correç
ã
o monetária na dev
olu
ç
ã
o de valor imputa um grande desiquil
íbrio
ao sistema de consórcio, considerando-se que
o
valor a restituir é muito ma
i
or do que fora pago pelo consorciado quando ativo”.

Contrarrazões nas quais
alega-se ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna-se pelo desprovimento do apelo.

De pronto, quanto à arguição de ausência de dialeticidade, adianto não merecer amparo.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pelo recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
à
sua
culpabilidade na rescisão dos contratos de consórcio e do consequente direito à devolução imediata dos valores já pagos pelo apelado devidamente corrigidos
.

Ademais, é sabido que
“
A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese”

(STJ, AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da sentença atacada,
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
.

Pois bem. Narra a inicial que
o apelado adquiriu três cotas de consórcios imobiliários junto ao antigo Banco
HSBC enquanto correntista daquela instituição, contudo, com a aquisição das operações pelo Banco apelante, passou a ter dificuldade em ver cumpridas as condições negociadas com o banco HSBC,
sobretudo quando pretendeu resgate dos valores e ce
ssão de
suas cotas para terceiros,
sob o fundamento de que tem políticas de relacionamento diversas. Prossegue
o recorrente
com a notícia de que somente quando procurou o PROCON para tentar resolver a situação de forma administrativa fora informado
de
que referidos contratos estavam cancelados, sem maiores explicações.

O magistrado
a quo
, por sua vez, entendeu pela culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual, razão pela qual julgou procedentes os pedidos exordiais.

Não encontro razões para descurar da compreensão firmada no édito sentencial, eis que em perfeita sintonia com a jurisprudência pátria e provas colacionadas no feito.

É
sabido que a apuração da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes
é essencial em razão das
consequências distintas quando o contrato de consórcio é rescindido por culpa exclusiva da administradora do consórcio ou por desistência do próprio consorciado.

Como consignado em abalizada jurisprudência
“
se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto
. Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito em razão da desistência voluntária do demandante, o valor que havia sido quitado deverá ser restituído somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio, conforme previsto nas cláusulas 40 a 42 do ajuste (fls. 134-v./135), no art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 22, § 2º, 24, §3º, 27 e 30, todos da lei nº 11.795/08 e em precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.119.300/RS)”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170320998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Sendo assim, a
despeito da narrativa do apelante, a meu ver, as provas
encartadas
neste caderno processual não permitem corroborar
a alegada inadimplência do apelado como causa da rescisão dos referidos contratos de consórcio
.

A parte recorrente apenas se ocupou em alegar referida inadimplência, sem colacionar qualquer indício de prova a corroborar tal situação.

Da cópia do processo administrativo
que tramitou perante
o Procon, por sua vez, denota-se, de fato, que a despeito das inúmeras tentativas anteriores o apelado somente teve resposta acerca da situação de suas contratações naquela esfera, restringindo-se apenas a notícia de que encontravam-se cancelados, sem maiores detalhes.

Aliás, como bem consignou o Juízo primevo,
“
sabendo que a administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não demonstrar à baila qualquer comunicado à consumidora sobre a mora, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado,
a medida que se impõe é o reconhecimento da culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual ante sua conduta omissiva”.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira recorrente.

O panorama em que posto os autos
, entendo que a responsabilidade pela precoce rescisão contratual deve sim ser imputada ao apelante exatamente como feito pelo Juízo primevo, situação esta que autoriza, por certo, a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consorciado,
e
com relação às cotas já cedidas, a determinação de transferência de titularidade também se impõe,
tal como já determinado em primeiro grau.

Neste sentido segue nossa jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151608247, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

Aliás, sendo patente que a correção monetária apenas recompõe o valor da moeda, sem representar qualquer vantagem à parte apelada, não merece acatamento a arguição de exclusão de tal rubrica da condenação de restituição de valores.

À luz do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA para
CONHE
CER
do presente apelo, mas

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença vergastada tal qual proferida
,
oportunidade na qual

majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR